Tribunal: TJMT
Processo: 1029099-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029099-78.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JOAO SEVERINO ALVES QUEIROZ - CPF: 751.080.031-53 (REQUERENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES - CPF: 956.498.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS GOMES - CPF: 924.261.402-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada contra sentença transitada em julgado que condenou o requerente à pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta a ilicitude da prova obtida por meio de busca veicular realizada sem justa causa, requerendo a nulidade das provas e a absolvição do requerente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a busca veicular realizada pela polícia militar, que resultou na apreensão de entorpecentes, foi conduzida sem fundada suspeita e, por conseguinte, se há nulidade na prova obtida.

III. Razões de decidir

3. Consta dos autos que os policiais abordaram o veículo do requerente após verificarem que dois automóveis (CrossFox e S10) estavam parados de maneira irregular em via pública, obstruindo o tráfego, circunstância que justificou a fiscalização.

4. Em razão da abordagem, foi localizado no banco traseiro da camionete S10 uma caixa de papelão contendo 8 tabletes de pasta base de cocaína.

5. A conjugação das circunstâncias objetivas do caso concreto conferiu legitimidade à abordagem, pois, em situações como essa, a atuação preventiva da polícia visa não apenas a regularização do fluxo viário, mas também a verificação de possíveis práticas ilícitas, especialmente diante de situações atípicas e potencialmente suspeitas, como no caso dos autos.

6. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, ensejando flagrante delito conforme o art. 303 do CPP, de modo que a busca e apreensão não configurou ilegalidade.

7. O próprio requerente colaborou com a investigação ao identificar outro réu e ao indicar outros locais de armazenamento do entorpecente, circunstâncias

que podem inferir que houve o seu consentimento para a realização da busca veicular.

8. Ausente demonstração de abuso de autoridade ou violação de garantias fundamentais, inexiste motivo para desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado.

IV. Dispositivo

9. Ação revisional improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 144, V, § 5o; Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 303.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1029099-78.2024.8.11.0000

REQUERENTE: JOAO SEVERINO ALVES QUEIROZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por JOAO SEVERINO ALVES QUEIROZ contra sentença proferida, nos autos da ação penal n. 1009321-53.2023.8.11.0002, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o condenou à pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O requerente, JOAO SEVERINO ALVES QUEIROZ, alega que a “
(...) a condenação (...) se fundou em provas obtidas ilicitamente pelos Agentes Policiais, que revistaram seu veículo sem qualquer motivação idônea (sem fundada suspeita) (...)”, ao argumento de que o fato de (...) estar supostamente parado com seu veículo em via de mão dupla, atrapalhando o trânsito, não é motivo para a busca veicular realizada (...)”.

Requer a procedência para “
(...) declarar a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar (...)”
e das provas dela decorrentes,
absolvendo
-o com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP. ” (id. 245576669).

A Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela improcedência do pedido revisional (id. 249876173).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Egrégia Turma

De início, comprovado o trânsito em julgado da sentença condenatória (id. 245576681 – fls. 447), passo à análise do mérito da ação revisional.

A pretensão cinge em verificar se há nulidade na busca veicular realizada pela polícia militar, diante da alegada ausência de justa causa (fundadas razões).

Vejamos.

Consta do Boletim de Ocorrência n. 2023.4794 que:

“(...) A EQUIPE FORÇA 05 EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO NOISE CURVO SE DEPAROU COM O VEÍCULO VW/CROSSFOX AO LADO DO VEÍCULO CHEVROLET/S-10, PARADOS EM VIA DE MÃO DUPLA EM UMA RUA DE GRANDE MOVIMENTO ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. FOI FEITA A ABORDAGEM PARA AVERIGUAR O QUE ESTAVA ACONTECENDO E EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, ENTRETANTO, EM BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO NO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 UMA CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 08 (OITO) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE. INDAGADO O SUSPEITO JOÃO SOBRE O ENTORPECENTE EM SEU VEÍCULO, O MESMO ALEGOU QUE ESTARIA COMERCIALIZANDO PARA "LEVANTAR UM DINHEIRO" E QUE PEGOU ESTAS EM DÍVIDA NA VENDA DE UM CAMINHÃO E QUE O SUSPEITO CARLOS QUE ESTAVA NO VEÍCULO CROSSFOX ESTARIA INTERMEDIANDO A VENDA E QUE PARA CONCRETIZAR O NEGÓCIO O MESMO ESTARIA ESPERANDO CHEGAR MAIS 05 (CINCO) PEÇAS DE ENTORPECENTE E QUEM ESTARIA TRAZENDO SERIA O SUSPEITO MIQUEIAS FERREIRA GOMES EM UM VEÍCULO HB20 DE COR CINZA QUE SERIA ENTREGUE MAIS À FRENTE NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO CONDOMÍNIO VILLA UNIVERSIA. ONDE ESTA EQUIPE SE POSICIONOU DE MODO A NÃO SER VISTA E QUANDO TAL VEÍCULO CHEGOU NO LOCAL, FOI ABORDADO, EM BUSCA PESSOAL NO CONDUTOR, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, PORÉM EM BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO EM CIMA DO BANCO TRASEIRO, EM UMA MOCHILA, 05 (CINCO) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE. POSTERIORMENTE O SUSPEITO JOÃO INFORMOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA NOS FUNDOS, NO GALINHEIRO EM SUA CASA, HAVERIA MAIS ENTORPECENTE ONDE FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE, QUE LOCALIZOU MAIS 02 (DOIS) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE. DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA, SENDO APRESENTADOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS. OBS. 01: AO INDAGAR O SUSPEITO JOÃO SOBRE ONDE TERIA MAIS ENTORPECENTE, O MESMO NOS LEVOU EM DUAS RESIDÊNCIAS NO BAIRRO PARQUE DO LAGO E MARINGÁ, QUE AO CHEGAR EM FRENTE A TAIS RESIDÊNCIAS, DEPOIS DE MUITO CUSTO OS VIZINHOS INFORMARAM PARA A EQUIPE QUE O MESMO NÃO RESIDE NAS DUAS RESIDÊNCIAS INDICADAS POR ELE, E TAMBÉM INDICOU UMA CHÁCARA ABANDONADA NA BEIRA DO RIO CUIABÁ, PRÓXIMO A UMA PONTE EM CONSTRUÇÃO E QUE NADA FOI LOCALIZADO. OBS. 02: O VEÍCULO VW CROSSFOX DE COR PRATA E PLACA NPM0942 FOI ENTREGUE AO SR. VILSON JUNIOR DA SILVA ALMEIDA, CPF: 015.185.031-36 DEVIDO NÃO HAVER NENHUMA IRREGULARIDADE COM O VEÍCULO. OBS. 03: OS VEÍCULOS CHEVROLET S-10 DE COR PRATA E PLACA NJU8604 E HIUNDAY HB20 DE PLACA RVJ9B98 FORAM ENTREGUES PARA O SR. GILSON DO CARMO RODRIGUES DEVIDO NÃO HAVER NENHUMA IRREGULARIDADE COM OS VEÍCULOS. (...)”

Na delegacia de polícia, os policiais militares, Fernando Souza Soares e Paulo Cezar Taborda de Araújo, confirmaram os fatos narrados no aludido boletim de ocorrência.

Em juízo, o agente de segurança pública, Fernando Souza Soares, ratificou a sua versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em suma, que a guarnição, em deslocamento para a base, abordou os veículos S10 e FOX, que estavam parados e causando tumulto no trânsito próximo a um condomínio. No veículo S10, conduzido pelo requerente, foi realizada a busca e encontrada uma caixa de papelão contendo drogas.

No caso, entendo que as fundadas suspeitas para a revista veicular foram devidamente demonstradas no caso concreto, notadamente ao considerar o fato de 02 veículos estarem parados em via pública, de maneira irregular, obstruindo o tráfego, fato, por si só, suficiente a justificar a intervenção dos policiais militares para fins de fiscalização de trânsito.

Além disso, entendo que a justa causa para busca veicular está consubstanciada no fato de a camionete S10, embora possuísse carroceria apropriada para transporte de cargas, carregava uma caixa de papelão contendo 08 tabletes de pasta base de cocaína no banco traseiro, destoando do uso habitual do veículo.

A conjugação dessas circunstâncias objetivas conferiu legitimidade à abordagem, pois, em situações como essa, a atuação preventiva da polícia visa não apenas a regularização do fluxo viário, mas também a verificação de possíveis práticas ilícitas, especialmente diante de situações atípicas e potencialmente suspeitas, como no caso dos autos.

O contexto fático, portanto, autorizava os policiais a procederem com a abordagem e posteriormente com a busca veicular, sem que se configure qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade, aliás, as fundas suspeitas foram confirmadas com a apreensão dos entorpecentes.

Friso que, diante das circunstâncias da hipótese dos autos, a polícia militar não só podia como tinha o dever de realizar a busca veicular, uma vez que o policiamento ostensivo e preventivo é dever constitucional dos policiais militares (CF, art. 144, V, § 5o).

Não se pode perder de vista que
o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, razão pela qual a prisão em flagrante em relação a esses delitos se regula pelo art. 303 do CPP, que assim dispõe:
“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, por sua precisão na análise da relevância da abordagem policial no combate ao crime, destaco as palavras do Min. Gilmar Mendes no julgamento do HC n. 229.514/PE:
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
.

Não bastasse tudo isso, em análise da sentença que condenou o requerente, chama atenção o fato de ele ter sido agraciado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06, por ter colaborado voluntariamente com a polícia na identificação de outro réu e na apreensão do restante da droga, circunstâncias essas que podem inferir que houve o seu consentimento para a realização da busca veicular.

Nesse quadro, inexistindo qualquer nulidade nas diligências empreendidas pela equipe policial, não se mostra possível desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória – objeto desta ação revisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025